Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico.
2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006.
3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à decisão agravada revela ciência inequívoca do conteúdo da decisão e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso.
4. Negou-se provimento ao recurso.